Tribunal: TJMT
Processo: 1046014-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046014-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 078.251.471-54 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO UNIVERSIDADE – REPROVAÇÃO EM MATÉRIA ESSENCIAL PARA COLAÇÃO DE GRAU – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus da universidade zelar pela adequada prestação do serviço ofertado. A entrega errada de nota da prova ao aluno, que é reprovado em matéria essencial para sua colação de grau, enseja a reparação por danos morais.

Quando da fixação de indenizações decorrentes de danos morais deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de liminar no 1046014-84.2021.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte Requerida IUNI EDUCACIONAL S/A, ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, a apelante alega, preferencialmente, cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou em documento juntado em sede de impugnação sem dar oportunidade de manifestar sobre o mesmo.

Aduz que:

- a disciplina pendente de discussão trata-se de ED realizada exclusivamente no ambiente virtual do aluno sendo que a nota é automaticamente contabilizada e lançada no sistema, não havendo qualquer margem para erro;

- o histórico escolar e o boletim da autora demonstra que a nota obtida é de apenas 4,0 sendo portanto reprovada por média;

- no documento de id. 77066326 a autora demonstra apenas o resultado parcial de um dos simulados feitos na disciplina ED responsabilidade social e a comprovação apenas da realização da tarefa “atividade multimídia" porém não traz a comprovação da realização das outras etapas que compõe a nota como o próprio documento apresenta, sendo: simulado geral e avaliação.

Desse modo, requer o provimento do presente Recurso, para reformar a r. sentença visando a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo d. juízo
a quo
, nos termos formulados na exordial, bem como que seja determinada a redução para 10% os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no id. 163565424. Sem preliminar.

Peço dia.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Inicialmente, impõe-se, o exame da arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, o documento de id. 77066323, a qual a parte apelante aduz que não lhe foi oportunizado impugnar, é simples reprodução\
print
de telas de seu próprio sistema de Avaliação e Notas, de modo que, se houvesse alguma adulteração pela autora\apelada, seria simples a recorrente apontar o erro. Todavia, não o fez, não cabendo agora, falar em nulidade da sentença.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que autora\apelada cursou medicina veterinária perante a Requerida, e apesar de ter cumprido com toda agenda da grade curricular, e, alcançado todas as notas necessárias para oficializar a sua formatura, consta em seu histórico a reprovação para a matéria ED – Responsabilidade Social onde teria alcançado a nota 4,00.

Aduziu ainda, que havia alcançado a nota 8,00 de 10,00 em sua primeira tentativa e, 10,00 de 10,00 em sua tentativa final, nota esta suficiente para sua aprovação, porém, no portal do aluno aleatoriamente alterou a referida nota, atribuindo uma pontuação menor que o alcançado reprovando-a.

Assevera que ficou impossibilitada de se graduar, bem como necessita do certificado de conclusão do curso para, caso obtenha êxito no processo seletivo para ingresso no programa de residência em medicina veterinária, poder realizar a matrícula.

Pois bem.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.

Neste diapasão leciona Calos Alberto Bittar:

Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)." (Bittar, Carlos Alberto . A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)

Analisando os documentos contidos nos autos, ao qual demonstra a parte autora\apelada teve a sua nota do curso medicina veterinária, referente a matéria ED-Responsabilidade Social retificada de 4.0 para 8.0 pelo coordenador do curso, resultando na sua aprovação na aludida matéria pendente, conforme extrato graduação disciplinar (Id. 77066323), o que demonstra a constatação de erro no lançamento da nota da aluna, impedindo-a de graduar na data prevista, configurando falha na prestação do serviço, ensejando a ocorrência de danos morais.

Insta salientar que os dissabores experimentados pela parte autora foram decorrentes principalmente da sua conduta negligente. Ainda que tenha a parte ré retificado a nota referente a disciplina por ela cursada, não há como atribuir-lhe a responsabilidade pelos aborrecimentos, porque é inquestionável o fato de que a parte autora estava impossibilitada de colar grau por não ter concluído os créditos necessários à integralização do curso superior.

Assim, como caberia à parte autora, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil ("Art. 333: O ônus da prova incumbe: I - ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito"), comprovar a veracidade de suas alegações e, não tendo se desincumbido desse ônus tem-se que não merece amparo a sua pretensão.

A propósito, preleciona Vicente Greco Filho:

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, v. II, 1996, p. 204)

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023